Tribunal: TJPA
Processo: 0059440-51.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 148, Â§1Âº, II DO CPB â CONTRADIÃÃO NO ACORDAO â ALICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO ESPONTANEA â EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, III, d, CP) tem carÃ¡ter objetivo, nÃ£o fazendo a lei referÃªncia a motivos ou circunstÃ¢ncias que a determinaram. Trata-se de um direito subjetivo do rÃ©u ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime.Sendo assim, se a confissÃ£o servir de suporte para a condenaÃ§Ã£o, como neste caso, deverÃ¡ ser aplicada a atenuante no momento da dosimetria da pena, sendo irrelevante se esta confissÃ£o foi espontÃ¢nea ou nÃ£o, se foi total ou parcial, se foi qualificada ou nÃ£o, ou mesmo se houve retrataÃ§Ã£o posterior. Mantenho a pena base fixada em 4 anos de reclusÃ£o, por ser proporcional, condizente aos fatos e dentro dos parÃ¢metros legais. ApÃ3s, reduzo a pena pela atenuante de confissÃ£o em 6 (seis) meses, restando em 3 anos e 6 meses. Mantida a agravante do art. 61, II, âeâ do CPB, pois o delito foi cometido contra a irmÃ£ do acusado, aumentando a pena no patamar de 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 4 anos e 1 mÃªs de reclusÃ£o ante a ausÃªncia de causas de aumento ou diminuiÃ§Ã£o da pena. Permanece o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB).EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
EMBARGANTE:
LEONARDO FIGUEIREDO MAIA
EMBARGADO: Acórdão N. 216.035 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0059440-51.2015.8.14.0028
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 148, §1º, II DO CPB - CONTRADIÇÃO NO ACORDAO - ALICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO ESPONTANEA - EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) tem caráter objetivo, não fazendo a lei referência a motivos ou circunstâncias que a determinaram. Trata-se de um direito subjetivo do réu ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime.
Sendo assim, se a confissão servir de suporte para a condenação, como neste caso, deverá ser aplicada a atenuante no momento da dosimetria da pena, sendo irrelevante se esta confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, se foi qualificada ou não, ou mesmo se houve retratação posterior.
Mantenho a pena base fixada em 4 anos de reclusão, por ser proporcional, condizente aos fatos e dentro dos parâmetros legais. Após, reduzo a pena pela atenuante de confissão em 6 (seis) meses, restando em 3 anos e 6 meses. Mantida a agravante do art. 61, II, ¿e¿ do CPB, pois o delito foi cometido contra a irmã do acusado, aumentando a pena no patamar de 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 4 anos e 1 mês de reclusão ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Permanece o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).
EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 9º sessão ordinária por videoconferência (extra-pauta), deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos e provê-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 17 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
EMBARGANTE:
LEONARDO FIGUEIREDO MAIA
EMBARGADO: Acórdão N. 216.035 da 3ª Turma de Direito Penal
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0059440-51.2015.8.14.0028
R e l a t ó r i o

LEONARDO FIGUEIREDO MAIA
interpôs os presentes Embargos de Declaração contra V. Acórdão n. 216.035, da 3ª Turma de Direito Penal, proferido nos autos de Apelação Criminal, que à unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Alega contradição no acordão proferido, ante a inaplicabilidade da atenuante de confissão, na dosimetria de pen, ante a fundamentação de não ter sido comprovado nos autos, a autorização da vítima, para internação.

Requer assim o provimento dos embargos com a possibilidade de atribuir-lhe efeito modificativo.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

Descreve a exordia que no dia 21.08.2015 a vítima Tania Figueiredo Maia estava em sua residência quando apareceram dois homens vestidos de preto e alegando serem policiais entraram na residência e a obrigaram a tomar um líquido rosa que ingerido a mesma perdeu os sentidos e adormeceu. Quando acordou já estava em uma clínica de tratamento na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

Disse a vítima que após dois dias no local soube que foi internada a mando do embargante Leonardo, o qual tinha contratado os serviços da SOS internações, para fazer a remoção e internação da vítima pelo período de 6 meses e que, segundo relatos da vítima, o embargante tentou forjar um laudo pericial, aduzindo que esta não estava em suas faculdades mentais normais, em razão do alcoolismo, no entanto, segundo outros relatos, inclusive da própria vítima, a intenção do embargante seria vender a casa daquela que estava avaliada em R$ 1.000.000,00.

A vítima ainda mencionou que foi internada contra a sua vontade e por isso se sentiu ameaçada e temerosa e após ter contato, via telefone, com um amigo, conseguiu ter alta da Casa de Saúde.

De fato, o acusado confessa a prática delituosa, no entanto, aduz que foi com o consentimento da vítima e que não tinha intenção de praticar o delito, tão pouco, causar algum tipo de inconveniente a vítima, sua irmã.

Nesse sentido, coaduno com o parecer ministerial.
A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) tem caráter objetivo, não fazendo a lei referência a motivos ou circunstâncias que a determinaram. Trata-se de um direito subjetivo do réu ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime.

Sendo assim, se a confissão servir de suporte para a condenação, como neste caso, deverá ser aplicada a atenuante da confissão no momento da dosimetria da pena, sendo irrelevante se esta confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, se foi qualificada ou não, ou mesmo se houve retratação posterior.

Transcrevo jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova.
Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 613.736/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

Assim sendo, passo a redimensionar a pena.
Mantenho a pena base fixada em 4 anos de reclusão, por ser proporcional, condizente aos fatos e dentro dos parâmetros legais. Após, reduzo a pena pela atenuante de confissão em 6 (seis) meses, restando em 3 anos e 6 meses. Mantida a agravante do art. 61, II, ¿e¿ do CPB, pois o delito foi cometido contra a irmã do acusado, aumentando a pena no patamar de 1/6, restando a pena fixada definitivamente em 4 anos e 1 mês de reclusão ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Permanece o regime de cumprimento de pena no semiaberto (art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, para redimensionar a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA